Tribunal: TJMT
Processo: 1014626-29.2022.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014626-29.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VICTOR ALEXANDRE DOMINGUES SOARES LOPES - CPF: 076.381.569-19 (APELANTE), THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - CPF: 004.981.261-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA – NULIDADE DAS PROVAS – NÃO OCORRÊNCIA - FUNDADAS RAZÕES (JUSTA CAUSA) PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS EM DOMICÍLIO – LICITUDE VERIFICADA –
DOSIMETRIA DA PENA - PENA-BASE – QUANTIDADE VULTOSA DE DROGA (ART. 42, DA LEI DE DROGAS) – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – READEQUAÇÃO -
CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343 /06) – NÃO CABIMENTO
–
DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A entrada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões que indiquem que em seu interior ocorre situação de flagrante delito.

Constatada a existência de indícios prévios da prática criminosa, o que autoriza o ingresso dos policiais no interior do imóvel do suspeito sem mandado judicial, não há falar em nulidade da busca e apreensão domiciliar assim como das provas dela decorrentes.

Tendo o acusado admitido à prática do crime de tráfico e o magistrado utilizado da confissão para fundamentar o decreto condenatório, impõe-se a aplicação da fração de 1/6 de redução pela atenuante de confissão espontânea.

Afasta-se o redutor descrito no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, quando demonstrado que o réu pertence a organização criminosa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de decisão que condenou
Victor Alexandre Domingues Soares Lopes
, como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/06 (tráfico de drogas) e artigo 333, do Código Penal,

à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1010 (mil e dez) dias-multa.

A defesa sustenta a nulidade do flagrante no interior da residência, tendo em vista a não autorização para o seu ingresso, o que ficou evidenciado pela contradição apresentada no depoimento dos policiais ouvidos em juízo.

Salienta a necessidade de absolvição do crime de corrupção ativa porque não foi confirmado perante a autoridade judiciária. Invoca o princípio do
in dubio pro reo
.

Por fim, rechaça a pena aplicada ao crime de tráfico, tendo em vista a sua contradição com a fundamentação apresentada, a desconsideração da atenuante da confissão e a causa de diminuição da pena, prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06. Pede a alteração do regime inicial do cumprimento de pena para semi-aberto.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público Estadual, pugnando pelo provimento parcial do recurso, a fim de ser reconhecida a atenuante de confissão (Id. 156317747).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no Id. 161323174, opinou pelo
provimento parcial

do recurso, para reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

É o relatório.

Submeto o presente à Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a defesa pretende a reforma da sentença, para absolvição do crime de tráfico, ante a nulidade do flagrante delito e do crime de corrupção ativa, pela não confirmação das provas perante a autoridade judiciária. Rechaça a pena aplicada ao crime de tráfico, diante da fundamentação contraditória e desconsideração da atenuante de confissão e da causa de diminuição da pena. E, ainda, pede a adequação do regime inicial fixado para o cumprimento da pena.

O recurso merece parcial acolhimento
.

De início, ao contrário do que afirma o apelante, não há falar em nulidade das provas obtidas por meio do ingresso em domicílio quando existentes elementos indicativos da ocorrência de crime e, evidenciada, já de antemão, hipótese em flagrante delito
(
HC 538.256/SP
, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020).

No caso, extrai-se da denúncia, que
no dia 15 de setembro de 2022, às 16h, no Residencial Loft Prime, Rua Alfenas, no 2780, Bairro Jardim Mariana, nesta cidade, o denunciado Victor Alexandre Domingues Soares Lopes tinha em depósito e transportava, para outros fins que não o consumo pessoal, 12.333 (doze mil, trezentos e trinta e três) comprimidos de MDMA (ecstasy), com massa total de 5,18 kg (cinco quilogramas e dezoito gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial no 759/2022 – SETEC/SR/PF/MT – ID no 95263875 – p. 26 e laudo pericial no 786/2022 – SETEC/SR/PF/MT).

Constou, ainda, da denúncia, que no dia 24 de julho de 2022, os investigadores da Polícia Federal receberam denúncia anônima informando que o denunciado seria o responsável pela produção de drogas sintéticas em um laboratório nas proximidades do distrito da Guia, em Cuiabá, o que deu ensejo à investigação da sua rotina e padrão de vida, até o momento em que uma guarnição militar foi acionada pela equipe de inteligência e realizou a abordagem do veículo Audi A3 utilizado por Victor, ocasião em que fora localizado 3 (três) potes plásticos contendo comprimidos de ecstasy e, diante da tentativa de empreender fuga foi captura, oportunidade que confirmou a existência de mais ilícitos em sua residência.

Em razão disso, os agentes adentraram no imóvel e lograram êxito na localização de mais 9 (nove) potes com a mesma substância apreendida no veículo, além de 1 (uma) balança de precisão e, relataram que o denunciado ofereceu um veículo novo para cada agente caso fosse liberado, além de certa quantia em dinheiro (Id. 156315716).

Pois bem.

AConstituição Federalexpressamente autoriza - art.5o,XI - a busca domiciliar sem mandado judicial em casos excepcionais, sendo uma destas hipóteses quando da ocorrência de flagrante delito: “
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
”.

O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado emdomicíliosem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe 8/10/2010).

Nesse sentido, o ingresso emdomicílioalheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Portanto, somente quando o contexto fático anterior àinvasãopermitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade dodomicílio.

Ressalta-se que o crime imputado ao recorrente tem natureza permanente, o que legitima a entrada de policiais emdomicílioa fim de cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial.

Deve-se frisar, ainda, que a denúncia anônima, quando acompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, legitima o ingresso de policiais em domicílio, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR DESPROVIDA DE MANDADO JUDICIAL. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DELITIVA. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS E DE FUNDADAS RAZÕES. ILEGALIDADE. NULIDADE DA PROVA OBTIDA E DAQUELAS DELA DERIVADAS. ABSOLVIÇÃO DO AGENTE. RECURSO PROVIDO. 1.
Nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protrai-se no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, ocorra situação de flagrante delito
. 2. A denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, inexistindo, nessas situações, justa causa para a medida. 3. A prova obtida com violação à norma constitucional é imprestável a legitimar os atos dela derivados. 4. Recurso especial provido para reconhecer a ilicitude das provas obtidas por meio de violação de domicílio e dela derivadas, por conseguinte, absolver o recorrente, com fulcro no art. 386, II, do CPP. (STJ - REsp: 1871856 SE 2020/0030697-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 23/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2020)
(destaquei)

No caso em tela, a despeito dos argumentos deduzidos pela defesa, o ingresso dos policiais na residência do apelante, respeitou os ditames constitucionais e a jurisprudência das Cortes Superiores.

Consoante relatório de investigação (Id. 156315711), a busca realizada pelos policiais militares na residência do apelante teve por base elementos objetivos, diligências prévias e informações de inteligência policial, que indicaram que ele estava na posse de entorpecente, razão pela qual, presente a justa causa, ingressaram no domicílio e constataram a prática criminosa.

Em juízo, os policiais que participaram das diligências descreveram como ocorreu a operação realizada.

O Policial Militar Tiago Alves de Matos relatou que:
“[...] Que já tínhamos informações de investigação da Polícia Federal de que esse cidadão estaria cometendo o tráfico de drogas; Que diante dessas informações a nossa equipe de inteligência monitorou o mesmo, onde logrou êxito em ver o veículo dele deslocando pela Av. Miguel Sutil (...); Que a gente conseguiu lograr êxito em abordar esse veículo próximo à rodoviária; Que no momento da abordagem, o mesmo ficou bastante nervoso; Que perguntamos se havia alguma coisa de ilícito no veículo, tipo arma, droga; Que ele nos disse que não; Que perguntamos se poderíamos verificar o veículo e ele falou que poderíamos; Que olhamos o veículo e tinha uma caixa dentro do veículo; Que nessa caixa ele falou que seriam medicamentos; Que perguntamos se poderíamos ver e ele abriu; Que lá tinha um pouco de sal e em baixo os entorpecentes; Que foi feita uma entrevista com o mesmo no local da abordagem; Que perguntamos para onde ele estava indo e ele não soube informar; Que perguntamos de onde ele estava vindo e ele falou que estava vindo da residência dele;
Que diante dessa informação de que ele vinha da residência dele, perguntamos se teria mais alguma coisa ilícita na residência dele, o mesmo ficou bastante nervoso, tentando desconversar, tentou foragir, a gente teve que fazer o algemamento do mesmo; Que até que o mesmo confessou que teria mais ilícitos na residência dele; Que diante dessas informações, deslocamos até a residência dele e localizamos o restante das drogas lá, dos comprimidos de ‘ecstasy’
; Que o carro dele foi visto próximo ao Jardim Cuiabá deslocando na Av. Miguel Sutil sentido rodoviária; (...) Que saímos em deslocamento do Jardim Cuiabá, na Av. Miguel Sutil e logramos êxito em localizar o veículo próximo a rodoviária, onde foi feita a abordagem; Que a PM já tinha informações passadas pela Polícia Federal de que ele praticava o crime de tráfico de drogas; (...) Que as informações informavam que ele praticava o crime de tráfico de drogas e que ele estaria em um veículo Audi, cor preta; Que a nossa inteligência, diante dessas informações, começou a monitorar esse veículo; (...) Que eles suspeitavam que fosse entorpecente do tipo ‘ecstasy’, mas não tinham essa afirmação; (...) Que eram três potes no veículo, o restante foi encontrado na residência; (...) Que a gente perguntou de onde ele estava vindo e ele falou que estava vindo da residência dele; Que perguntamos se havia algo de ilícito na residência dele, o mesmo ficou bastante nervoso, tentou foragir, nesse momento a gente o algemou e começamos a entrevistar;
Que perguntamos se tinha mais alguma coisa de ilícito e ele confessou; Que na casa foi encontrada a mesma substância, a mesma forma de embalagem, nos potes com sal; Que na casa também estava com sal por cima, igual as do carro; (...) Que na casa eram vários potes e todos eles aparentavam ser ‘ecstasy’; Que era em torno de 5 kg mesmo, a gente conseguiu pesar lá na delegacia, deu mais ou menos essa quantidade
; Que a quantidade de comprimidos a gente não tem como afirmar, porque eram muitos comprimidos; (...)
Que ele não veio diretamente a mim oferecer um veículo mais uma quantia em dinheiro, mas os outros dois policiais da guarnição afirmaram que ele fez essa oferta, mas a mim não; (...) Que ele ofereceu um veículo para cada um mais uma quantia em dinheiro para que não efetuássemos a prisão e liberasse o mesmo; Que eu creio que por causa da quantidade de drogas que ele tinha na residência, os valores ultrapassam muito a dois veículos, então para ele seria risório esses valores; Que ele ofereceu isso para que fosse liberado ele e a droga também
; (...) Que em um primeiro momento ele falou que não tinha nada na residência dele, depois ele falou que sim; Que perguntamos se poderíamos acompanhar ele até a residência, ele falou que poderia; Que ele levou a gente até o local e mostrou a residência; Que quem pediu autorização para o ingresso no domicilio foi o Jonyson juntamente comigo, estávamos todos juntos nesse momento; (...); Que as drogas encontradas no veículo tinham as mesmas características das encontradas na residência; [...]
”. (destaquei)

No mesmo sentido, o depoimento do Policial Militar Jonyson Barbosa Ferreira da Silva, ao consignar que:
“[...] Que chegamos ao acusado através de informações do serviço de inteligência do décimo batalhão; Que o serviço de inteligência juntamente com a Polícia Federal tinha esse rapaz que estava sendo investigado; (...) Que a PF estava investigando ele a respeito de tráfico de drogas; Que diante dessas informações que tínhamos, abordamos o Audi, preto; (...) Que foi falado para a gente a onde provavelmente ele estava e conseguimos abordar ele próximo a Verde Transporte, na Av. Miguel Sutil, sentido rodoviária; Que ele foi abordado, entrevistado, o mesmo ficou nervoso diante da abordagem;
Que foi feita a busca veicular e encontrado, em uma caixa, três frascos de plástico onde havia sal grosso e a droga estava dentro dele; Que a droga estava em baixo e o sal grosso em cima para disfarçar; Que era ‘ecstasy’, comprimidos; Que os três frascos estavam dentro de uma caixa de papelão, estava avista; (...) Que diante disso, tentou reação, onde foi feito o algemamento dele e dado voz de prisão; Que ele tentou fugir da gente; (...) Que ele propôs, tentou subornar o policial Evangelista; Que ele ofereceu um carro e dinheiro para cada policial que estava ali, em troca da liberdade dele e da droga; (...) Que após algemarmos ele, foi colocado na viatura e foi continuado as entrevistas, onde o mesmo informou que haveria mais dentro da residência dele, a onde ele morava, que ficava em um Loft, atrás do supermercado Atacadão, na Miguel Sutil, bairro Jardim Mariana
; Que nesse local foi encontrado o restante das drogas; Que foram encontrados vários frascos dentro da residência; Que quando chegamos na residência, eu não entrei na residência, eu fiquei fazendo a segurança da viatura do lado de fora; Que no carro foram encontrados três potes; (...) Que na casa havia vários potes vazios, tinha o adesivo do sal grosso que vendia; Que no total foi em torno de treze mil comprimidos de ‘ecstasy’; (...) Que fomos na casa porque ele próprio disse que tinha mais drogas na casa; (...) Que os policiais informaram para mim que ele teria apontado outra quitinete como se fosse a dele; Que ele autorizou o ingresso na residência dele; Que autorização foi pedida durante a entrevista na viatura, foi pedida pelo cabo Evangelista; (...) Que os entorpecentes encontrados no veículo tinham as mesmas características da dos encontrados na residência

[...]
” (destaquei)
(Relatório de Mídias – Id. 156317682).

Ressalta-se que os
depoimentos dos policiais
, tanto na fase administrativa quanto na judicial,
além de harmônicos entre si, foram corroborados pelo depoimento do próprio acusado
, que em juízo afirmou que
pegava entorpecentes e que deixou em sua residência.

Destaque-se que após buscas, foi apreendida significativa quantidade de drogas (
12.333 comprimidos de MDMA (ecstasy), com massa total de 5,18 kg)
, além de uma balança de precisão, relacionados, portanto, à prática do tráfico de droga.

Ademais, como bem consignado na sentença, esta Câmara Criminal já afastou a arguição da defesa no tocante à nulidade do flagrante, quando do julgamento do Habeas Corpus no 1020730-66.2022.8.11.0000, da Relatoria do Des. Luiz Ferreira da Silva, restando assim ementado, in verbis:

“
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. PROPALADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE JUNTADAS DAS PEÇAS DO INQUÉRITO POLICIAL – INOCORRÊNCIA – PEÇAS JUNTADAS ANTES DA IMPETRAÇÃO DESTE HABEAS CORPUS – 2. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A NÃO JUNTADA DO VÍDEO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO, BEM COMO A IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO A REFERIDA MÍDIA NO JUÍZO DE ORIGEM – 3
. PRETENDIDA NULIDADE DA
BUSCA E APREENSÃO REALIZADA NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE, POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

– INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES – CRIME PERMANENTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AUTORIZA A ENTRADA EM RESIDÊNCIA QUANDO HOUVER FUNDADAS RAZÕES DE QUE HAJA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE
– 4.
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INCONSISTÊNCIA – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM RAZÃO DAQUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – PREENCHIMENTO DOSREQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 25 DA TCCR-TJMT – 5. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IMPOSSIBILIDADE – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 6. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – 7. PACIENTE QUE É PORTADOR DE
CERATOCONE
E UTILIZA MEDICAMENTO DE USO CONTROLADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE NÃO VEM RECEBENDO TRATAMENTO ADEQUADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL EM QUE SE ENCONTRA – ADEMAIS, NENHUM PEDIDO NESSE SENTIDO FOI FEITO AO JUÍZO DA PRIMEIRA INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA PRETENSÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – 8. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA. 1. [...] 3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.
[...]
8. Pedidos julgados improcedent
es. Ordem de
habeas corpus
denegada.
”

Constata-se, portanto, a legitimidade da busca e apreensão domiciliar, considerando a existência de indícios prévios a autorizar o acesso dos policiais na propriedade particular, bem como a natureza permanente dos crimes ora em análise, o que ensejou a situação flagrancial.

Logo, não há falar em nulidade da diligência realizada pelos policiais porque a apreensão das drogas ocorreu em situação flagrancial, além de ter sido autorizada a entrada pelo próprio suspeito.

A corroborar tal entendimento, trago à colação decisão já lançada por este Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [ART. 33, ‘CAPUT’, DA LEI No 11. 343/2006] – RECURSO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR DE
NULIDADE POR ILEGALIDADE DAS PROVAS –VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO REQUESTADO – AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – INOCORRÊNCIA – PROVA – CRIME PERMANENTE – FUNDADA SUSPEITA – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA DEMONSTRADA OBJETIVA E RACIONALMENTE – BUSCA AUTORIZADA PELO MORADOR
– PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E INDICIOS DE AUTORIA – LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE DROGAS E DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS – ENUNCIADO ORIENTATIVO No. 8 DO TJMT – DELITO DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO No.7 DO TJMT – TESE SUBSIDIÁRIA – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A DISPOSTA NO ART. 28 DA LEI 11.343/06 [PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL] – INSUBSISTÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O crime de tráfico ilícito de entorpecente, na modalidade ter em depósito, é de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo. In casu, descabe falar em ilicitude das provas obtidas na busca domiciliar, sendo aptas a embasar o Decreto condenatório. Enunciado Orientativo no. 8 do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”. Enunciado Orientativo no. 7do TJMT:“O delito de tráfico de drogas previsto no art. 33 da lei 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.
Não há falar-se em absolvição ou a desclassificação para as condutas descritas no art. 28 da Lei Antidrogas, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito, não existindo elementos a indicarem que a substancia apreendida seria para consumo próprio, que consubstanciados na declaração dos Policiais que atuaram na prisão, por consequência, o afastamento das teses absolutória e desclassificatória.” (TJ-MT 10071622220208110042 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/05/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/05/2022) (destaquei)

Do mesmo modo, não há falar na pretendida absolvição do crime de corrupção ativa, porquanto
os policiais militares Luiz Rafael Evangelista Neves e Jonyson Barbosa Ferreira da Silva, cujos depoimentos são válidos, nos termos do art. 202 do CPP, foram uníssonos e coerentes ao relatar, em ambas as fases do processo, que o acusado ofereceu um veículo para cada policial presente na operação para não efetuar a prisão em flagrante e apreensão dos entorpecentes.

Com efeito, o depoimento dos policiais militares possui fé pública e é suficiente para confirmar a materialidade e a autoria do delito de corrupção ativa.

Nesse sentido, trago à colação precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E
CORRUPÇÃO ATIVA
- SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO, DESPROPORCIONALIDADE NO AGRAVAMENTO DA PENA PELA REINCIDÊNCIA, REGIME INICIAL FECHADO NÃO JUSTIFICADO, DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS BENS E VALOR APREENDIDOS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO COM RESTITUIÇÃO DOS BENS E DINHEIRO OU REDUÇÃO DAS PENAS E ESTABELECIMENTO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO - APREENSÃO DE MACONHA EMBAIXO DE COLCHÃO - RESIDÊNCIA ALUGADA PELO APELANTE - CASA APENAS COM VENTILADOR E COLCHÃO - APELANTE LOCATÁRIO DO IMÓVEL - LOCAL UTILIZADO PARA ARMAZENAMENTO DE DROGA - MACONHA ACONDICIONADA EM PORÇÕES - POSSIBILIDADE DE CONFECÇÃO DE MAIS DE 165 (CENTO E SESSENTA E CINCO) CIGARROS DA DROGA - JULGADO DO TJMT - VERSÃO DO APELANTE INVEROSSÍMIL - CONDENAÇÃO ANTERIOR POR TRÁFICO DE DROGAS - ENVOLVIMENTO NA COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTE DEMONSTRADA - ARESTO DO TJMT - DROGA PLANTADA - MERA ALEGAÇÃO - ACÓRDÃOS DO TJMT -
CORRUPÇÃO ATIVA - OFERECIMENTO DE DINHEIRO PARA EVITAR PRISÃO - DECLARAÇÕES DE POLICIAIS MILITARES - LIÇÃO DOUTRINÁRIA E DECISÃO DO TJMT - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL CONSERVADA
- REINCIDÊNCIA - FRAÇÃO PARADIGMA DE 1/6 (UM SEXTO) - ENTENDIMENTO DO STJ - PENA REDIMENSIONADA - REPRIMENDA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS E REINCIDÊNCIA - ÓBICE LEGAL AO REGIME INICIAL SEMIABERTO - BENS E VALOR APREENDIDOS RELACIONADOS À PRÁTICA DO TRÁFICO E/OU CRIMES PATRIMONIAIS - PERDIMENTO - EFEITO DA CONDENAÇÃO - ACORDÃO DO TJMT - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - ARESTO DO TJDFT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS. A mera alegação de que a droga teria sido “plantada”, dissociada de quaisquer elementos de convicção produzidos, não se apresenta “suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais” (TJMT, AP N.U 0002935-50.2013.8.11.0042). No conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042). “As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, bem como as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais militares que atuaram na ocorrência, tornam devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório” (tjmt, AP 0003256-20.2018.8.11.0007) “
Os testemunhos de policiais, não contraditados, são plenamente convincentes e idôneos, não havendo motivo algum para desmerecê-los.

Demonstradas a autoria e a tipicidade do delito de corrupção ativa pelas declarações dos policiais, inexistindo provas de eventual parcialidade desses agentes, não há que se falar em absolvição.
” (TJMT, Ap no 86106/2017) “Deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas” (STJ, HC no 578.638/SC). A pena imposta [superior a 8 (oito) anos] e a reincidência constituem óbice legal ao estabelecimento do regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘a’). O perdimento de bens “em favor da União pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes possui previsão constitucional [art. 243 da CF/88] e constitui efeito da condenação, nos termos do art. 63 da Lei n. 11.343/06” (TJMT, AP N.U 0003879-60.2018.8.11.0015). Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão” (TJDF, RESE no 20120510091147).” (N.U 0000352-19.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022) (destaquei)

Nesse contexto, não há dúvidas da presença de elementos necessários nos autos a ensejar a condenação do apelante pela prática dos crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa.

De outro lado, no tocante a adequação da dosimetria do crime de tráfico de drogas, assiste razão, em parte, ao apelante.

Da sentença, observa-se que a magistrada agiu com acerto ao exasperar a pena-base em face da quantidade de entorpecente (12.333 comprimidos de MDMA – ecstasy -, 5,18kg), com fulcro nas diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, evidenciando um maior grau de reprovação e periculosidade da conduta, recomendando a aplicação de pena mais severa, para a devida resposta penal ao crime praticado.

Desse modo, não obstante o apelante não possuir antecedentes criminais e as demais circunstâncias judiciais trazidas no art. 59, do Código Penal, ser inerentes à espécie, deve ser mantida a pena-base fixada em 10 (dez) anos de reclusão e 1000 (mil) dias-multa.

Ocorre que, embora a magistrada tenha utilizado da confissão judicial do acusado para embasar o posicionamento firmado quando consignou que:
“
Assim, com relação à confissão judicial do acusado, por presumir-se livre dos vícios de inteligência e vontade, tem valor probatório e serve como base à sua condenação, vez que guarda total harmonia com as demais provas produzidas nos autos
” (Id. 156317733 – pág. 13), deixou de aplicar a confissão espontânea no caso concreto.

Sendo assim, aplicando-se, na segunda fase, a atenuante da confissão, na fração de 1/6, fica a pena provisória, após o redimensionamento, fixada em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses.

Nesse sentido, vejamos,
in verbis
:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DA DEFESA – REDUÇÃO DAS PENAS-BASE – IMPROCEDÊNCIA – QUANTIDADE EXORBITANTE DE ENTORPECENTE APREENDIDO – AUMENTO DO QUANTUM DE REDUÇÃO DA PENA PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE –
RÉUS QUE ASSUMIRAM A PRÁTICA DELITIVA E RELATARAM DETALHES SOBRE OS FATOS – CONFISSÃO USADA COMO FUNDAMENTO À CONDENAÇÃO
– INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – NÃO ACOLHIMENTO – NÃO PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS – ACUSADOS QUE SE DEDICAM ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – INCABÍVEL A CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO DA CORRÉ – IMPROCEDÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA PARTICIPAÇÃO NA AÇÃO DELITIVA – DÚVIDAS SE A RÉ TINHA CIÊNCIA OU NÃO DO TRANSPORTE DE ENTORPECENTES – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. Devem ser mantidas as penas basilares nos moldes em que fixadas, quando a elevação encontra-se devidamente fundamentada na exorbitante quantidade de entorpecente apreendido (128 porções de maconha, pesando 94,16kg), fator este que é considerado de forma preponderante conforme preceitua o artigo 42 da Lei de Drogas.
Viável a redução das penas em 1/6 pela atenuante da confissão espontânea, pois além de os réus relatarem detalhadamente a prática delitiva, o julgador utilizou a confissão para formar a sua convicção e embasar a condenação
. Não deve incidir a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, quando as circunstâncias do caso concreto demonstrarem que o agente se dedica às atividades criminosas, especialmente pelo contexto extraído que demonstra a sua inserção em estrutura organizada para a prática da traficância, com diversos envolvidos e sendo de suma importância sua conduta na ação delitiva, diante da confiança depositada para manejar exorbitante quantidade de entorpecente que valia milhões (94,16 kg de maconha/skunk). Deve ser mantida a custódia cautelar dos acusados quando subsistirem os requisitos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do CPP, mormente porque demonstrada a gravidade concreta da conduta, além do fato de que permaneceram presos durante toda a instrução processual e foi fixado regime prisional inicial fechado, não havendo desproporcionalidade ou ilegalidade na manutenção da segregação. Inviável a condenação da corré quando não há provas robustas nos autos que demonstrem, de forma indene de dúvidas, o seu envolvimento na pratica delitiva, ou mesmo que tinha conhecimento sobre o transporte de drogas, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo, pois a dúvida é fator que beneficia o agente.” (N.U 1022051-64.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023) (destaquei)

Por sua vez, quanto ao pedido de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4o da Lei no 11.343/06, não merece reparos a sentença, porquanto as provas dos autos demonstram claramente que o apelante se dedica ao tráfico de drogas, tanto que já estava sendo investigado há mais de seis meses.

Ademais, como bem explicitado na sentença, “
o próprio réu declarou em juízo que estaria recebendo uma alta quantia em dinheiro (R$ 10.000,00), para guardar os entorpecentes em casa, demonstrando assim que estava integrando organização criminosa voltada ao tráfico em grande escala
”.

Assim, é evidente que o acusado se dedica à atividade criminosa,
o que o impede de ser beneficiado com a causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006).

Nesse sentido, trago à colação precedente desta Câmara,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT DA LEI 11.343/06, NOS MOLDES DA LEI 8.072/90). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. REQUERIDA READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA PENAL DE PRIMEIRA, SEGUNDA E TERCEIRA FASES, COM A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL, APLICAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREPONDERANTES (ART. 42 DA LEI 11.343/06) DE QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE [41,1 KG (QUARENTA E UM QUILOS E CEM GRAMAS)] DE COCAÍNA AFERIDAS NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO A CONFISSÃO JÁ APLICADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE. DEVIDO
AFASTAMENTO DO “TRÁFICO PRIVILEGIADO” PELA CONSTATAÇÃO DA EFETIVA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS.
ALMEJADA APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE EM SEDE RECURSAL QUE NÃO IMPLICA NA COLOCAÇÃO IMEDIATA DO SENTENCIADO EM REGIME MAIS BRANDO. PRETENSÃO DE SE RECORRER EM LIBERDADE JÁ ANALISADA E NEGADA ANTERIORMENTE. 1.

No que tange à dosimetria da pena, a primeira fase fixou a pena-base acima do mínimo legal em razão das diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, que preceituam que a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido são fundamentos idôneos para a exasperação, devendo inclusive preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, tendo em vista a apreensão de 41,1 kg (quarenta e um quilos e cem gramas) de cocaína. 2. Quanto ao pleito de aplicação da confissão, este não deve sequer ser conhecido, por ausência de interesse recursal, justamente porque o juízo sentenciante já se utilizou da referida atenuante na segunda fase da dosimetria, de forma proporcional e razoável. 3.
“É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) de que, [s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 (HC 123.042, Rela. Mina. Rosa Weber). (...) (HC 212094 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 27/04/2022, publicado em 03/05/2022), sendo incabível, portanto, a referida causa de diminuição, em razão da dedicação efetiva às atividades criminosas percebida nos autos.
4. No caso, quanto a pretendida detração da pena, em recurso, verifica-se que o recorrente foi preso em 05 de maio de 2022, estando segregado há menos de 01 (um) ano, de maneira que, subtraindo da pena em definitivo aplicada, resta tempo suficiente para manutenção no mesmo regime, não ensejando a imediata aplicação para a modalidade mais branda, considerando os termos do art. 33, §§ 1o, 2o e 3o do Código Penal, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, inclusive preponderantes sobre as demais. 5. Seria evidente o contrassenso acaso fosse deferida a liberdade provisória ao réu que respondeu integralmente à ação penal preso, ainda mais se considerando a fixação do regime inicial fechado na sentença.” (N.U 1000394-38.2022.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023) (destaquei)

Dessa forma, n
a terceira etapa, ausentes causas de diminuição ou aumento, fica a pena definitiva fixada em
8 (oito) anos e 4 (quatro) meses
, revelando-se proporcional o regime prisional inicial fechado, com base no art. 33, §2o, alínea a, do Código Penal e frente a enorme quantidade de Ecstasy apreendida.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar parcial provimento

ao
recurso da defesa, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, do Código Penal, e, via de consequência, readequar a pena imposta ao réu em relação ao crime de tráfico de drogas, na forma acima mencionada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023